Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-94.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003565-94.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BORGNO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.824.079/0003-50 (EMBARGANTE), WISLEY SILVA E SANTOS - CPF: 566.636.681-53 (ADVOGADO), MAXIMUM - TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - EPP - CNPJ: 12.140.826/0001-35 (EMBARGADO), LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI - CPF: 835.875.279-20 (ADVOGADO), JORGE YAMASHITA FILHO - CPF: 222.802.648-46 (ADVOGADO), ANA VALERIA MARTINS LOPES RIBEIRO - CPF: 080.421.038-16 (ADVOGADO), FELIPE ESTEVAM FERREIRA - CPF: 339.931.978-95 (ADVOGADO), PAULA RIBEIRO ABEDRAPO - CPF: 313.142.388-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Borgno Transportes Ltda.,
em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, proposto pela
Maximum – Transportes & Logistica Eireli - EPP,
para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados e, por conseguinte, inverteu o ônus de sucumbência.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado, posto que ao considerar a inexistência do contrato formulado entre as partes, a respeito do frete das mercadorias, também deve ponderar a ausência de prova do saldo devedor, que culminou no protesto realizado pela embargada.

Aduz, ainda, que o frete de devolução da mercadoria, objeto da cobrança, é fruto de ato ilícito cometido pela própria embargada, em face das avarias das cargas durante o trajeto, sendo sua responsabilidade objetiva o transporte da mercadoria.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id nº 69904464)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, não obstante a manifestação de interesse dos embargantes em realizar sustentação oral (Id 78792957), indefiro o pedido, amparado no artigo 937 do Código de Processo Civil que dispõe sobre as hipóteses em que a sustentação é admitida, que dentre elas não se inclui os embargos de declaração, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo às partes.

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de contradição e obscuridade no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

A hipótese dos autos revela que a autora/embargante Borgno Transportes Ltda., fora contratada pela empresa Cargill Agrícola S/A para realização de transportes de cargas, sendo que, por sua vez, subcontratou os serviços da requerida/embargada Maximum-Transportes & Logistica Eireli-EPP.

Entretanto, aduz a autora/embargante que teve protestado pela Maximum- Transportes, dois boletos nos valores de R$ 9.730,20 (nove mil e setecentos e trinta reais e vinte centavos) e R$ 6.026,90 (seis mil e vinte e seis reais e noventa centavos), oriundos do saldo remanescente do contrato de transporte e, ainda, do frete de devolução da mercadoria que chegou com avarias e fora recusado pelo destinatário.

Como consignado no acórdão proferido por esta Câmara, o objetivo dos autos é ver declarada a inexistência do débito, sob a justificativa da embargante de que havia quitado sua obrigação e, portanto, reconhecer a ilegalidade do protesto.

Ocorre que, a própria autora/embargante sustenta que restou pactuado com a embargada que o transporte da mercadoria seria do total de R$ 24.016,67 (vinte e quatro mil e dezesseis reais e vinte e sete centavos), tendo realizado o adiantamento de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), restando o saldo de R$ 11.216,67 (onze mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) que seria quitado com a entrega da mercadoria. Porém, por um suposto prejuízo, realizou o pagamento de apenas R$ 1.654,98 (um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Desta forma, independente da responsabilidade pela carga no trajeto, cabia à autora/embargante o ônus de comprovar que teve que suportar a despesa de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), para demonstrar a licitude de descontar tal valor.

Ademais, fora registrado no acórdão que não há elementos probatórios nos autos, tais como o contrato formulado entre as partes com a estipulação real dos valores pelos fretes realizados, a comprovação de pagamento, tampouco o levantamento do
quantum
avariado, para aferir o valor do saldo devedor.

Portanto, inexistindo provas de que a autora/embargante tenha quitado com o valor acordado para a realização do transporte, não há como concluir que os boletos protestados são ilegais ou abusivos.

Logo, não há que se falar em qualquer obscuridade ou contradição no acórdão embargado

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021